Tribunal: TJSP
Processo: 0026839-82.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026839-82.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO APARECIDO NEVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo-se integralmente e por seus próprios
méritos a sentença absolutória de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026839-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Criminal n.o 0026839-82.2018.8.26.0050.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Ricardo Aparecido Neves.
Comarca de São Paulo 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.712.
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. Cuidando-se de
subtração de parcas mercadorias expostas em grande rede
multinacional de supermercados, e constatando-se parca a
conflituosidade social concretamente decorrente dos fatos, cabe
reconhecer sua insignificância como razão de exclusão da
tipicidade da conduta.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da sentença de primeira instância que
absolveu sumariamente o acusado Ricardo Aparecido Neves da
imputação de infração à norma do artigo 155, caput, c.c artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (fls. 110-118).
Reclama o Ministério Público a reforma do julgado, entoando
que o furto a supermercados gera imenso prejuízo às vítimas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo a
Defesa apresentado contrarrazões (fls. 124-125) manifestando-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 135-137).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Com razão a sentença absolutória prolatada em primeira
instância. O fato imputado ao acusado Ricardo é, realmente, atípico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026839-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/6
em face de sua insignificância penal.
Segundo a denúncia, o acusado teria tentado subtrair para si
alguns itens do supermercado vítima, como uma garrafa de bebidas e
itens de higiene pessoal e alimentação. Teria sido preso em flagrante
delito pelos seguranças do estabelecimento.
Cabível, no caso, a exclusão da tipicidade pela insignificância
penal do fato, inclusive sendo possível a absolvição sumária,
conforme já decidiu, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça (6a T
HC 366.698/SP Rel. Rogério Schietti Cruz j. 14.03.2017).
A esse respeito, tem-se que a doutrina brasileira, desde há
muito e a exemplo do que assenta a literatura estrangeira, vem
assentando que o direito penal não deva se ocupar de fatos
insignificantes e desprezíveis, que seriam assim materialmente
atípicos (MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como
excludente da tipicidade no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994,
especialmente p. 55-59; DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal:
parte geral. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.
148-149). Nesse sentido, o postulado dito bagatelar frequenta de
modo cotidiano e unânime os julgados das duas turmas de
competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a T
HC
236.581/RJ Rel. Gurgel de Faria j. 6.11.2014; 5a T AgRg no HC
223.444/RJ Rel. Jorge Mussi j. 04.11.2014; 6a T HC 302.049/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 04.11.2014; 5a T HC
289.869/RJ Rel. Jorge Mussi j. 23.10.2014; 6a T HC 268.476/RS
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 21.10.2014; 6a T HC
273.216/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 16.10.2014; 6a T
HC 269.994/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026839-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/6
16.10.2014; 6a T
RHC 43.624/AL
Rel. Nefi Cordeiro
j.
07.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 490.599/RS Sebastião Reis
Júnior j. 23.09.2014; 6a T HC 296.986/MS Rel. Nefi Cordeiro j.
18.09.2014). Também no âmbito das duas turmas do Supremo
Tribunal Federal esse entendimento vem encontrando acolhida
unânime (2a T
HC 114.723/MG
Rel. Teori Zavascki
j.
26.08.2014; 1a T HC 122.507/ES Rel. Dias Toffoli j. 19.08.2014;
2a T HC 122.936/RJ Rel. Cármen Lúcia j. 05.08.2014).
É certo que o dimensionamento da significância penal do fato
não há de ser feito tão-somente com vistas ao valor puramente
econômico da coisa, mas, especialmente, desde uma dimensão
propriamente social desse mesmo fato. Ora, o fato há de ser
efetivamente avaliado a partir da importância da conflituosidade social
sobre a qual nos debruçamos. Tal decorre, a rigor, da estrutura
normativa da própria ideia de injusto, sempre dicotômica entre a
regência da conduta
norma, portanto, de determinação
e a
consideração do resultado norma, por consequência, de valoração
polarização, aliás, particularmente rica para o direito penal (ROXIN,
Claus. Derecho penal: parte general, tomo I
fundamentos, la
estructura de la teoría del delito. Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña
et al. Madrid: Civitas, 1997, p. 318-326).
Mesmo assim, faz-se irrecusável que, ainda que aplicada uma
peneira bem miúda, o caso em exame acopla-se bem à noção da
insignificância penal do fato. Bastante diminutos os transtornos por
ele causados à vida da comunidade ou à tranquilidade social das
pessoas envolvidas.
Cuida-se de tentativa de subtração praticada furtivamente, sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026839-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/6
coisas de ínfimo valor comercial ou de uso. De todo modo, o acusado,
após adentrar o estabelecimento e apoderar-se do modesto bem,
acabou flagrado em plena rapina. Não se visualiza, nesses fatos,
maiores consequências, danos ou ressentimentos, a ponto de se
justificar
a
gravosa
intervenção
penal do Estado em tais
acontecimentos sociais.
A subtração de mercadorias, infelizmente, é ocorrência cotidiana
em estabelecimentos que operam com elas expostas em gôndolas.
Integra de algum modo sua lógica contábil e, quando caracteriza um
ato isolado como aquele aqui em julgamento, em si não chega a
abalar, por consequência, a admirável estrutura econômica desses
supermercados, lojas de departamentos ou outros comércios de igual
natureza e admirável monta. Também não estamos, ademais, diante
de uma ocorrência que comporte um conflito social especialmente
exuberante, posto que não ultrapassou, sequer, o procedimento
estritamente profissional das zelosas pessoas aqui envolvidas
(policiais militares, comerciários, seguranças e vigilantes). Finalmente,
é claro, não seria correto descarregar sobre os precários ombros do
autor desse ato toda a responsabilidade por todos os furtos de
mercadorias expostas, havidos por toda parte, em todos os comércios
dessa ordem. A lição é importante e precisa sempre ser rememorada:
o julgamento, aqui, é de fatos, não de fenômenos.
No caso, pelo depoimento da vítima constante dos autos, o furto
teria ocorrido por estar desempregado, de modo que os produtos
subtraídos seriam entregues a sua avó. Enfim, é inescondível a parca
dimensão de conflituosidade.
Logo, irrecusável que, no caso em exame continua íntegra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026839-82.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/6
noção da insignificância penal do fato, posto que bastante diminutos
os transtornos por ele causados à vida da comunidade ou à
tranquilidade social das pessoas envolvidas. Autoriza-se, assim, a
solução de absolvição sumária aqui bem procedida na origem.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a sentença absolutória de
primeira instância.
Mazina Martins
Relator